Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor SOLANGE PIO DOS SANTOS NASCIMENTO, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão ao fundamentar a decisão.

2. Recurso tempestivo.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O acórdão impugnado restou suficientemente fundamentado acerca do estabelecido no Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sequestro da verba pública. Apesar da alegação de que a sentença de primeiro grau transitou em julgado antes mesmo do acórdão embargado, verifica-se que, na realidade, transitou no dia do julgamento do recurso. No entanto, a sentença não fez referência ao Tema 1.033 do STF. Portanto, o juiz de primeira instância não reformou a decisão objeto de agravo. Assim, não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

5. Resta claro que o recorrente pretende o rejulgamento da causa, pois inconformado com seu resultado, o que é incabível por meio do recurso ora opostos.

6. Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.